Tribunal: TJES
Processo: 5036640-06.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5036640-06.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA ISOLADA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. LIMITAÇÃO AO VALOR DO IMPOSTO. TEMA 487 DO STF. REFORMA PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em Mandado de Segurança impetrado por Foco Suprimentos para Comunicação Visual Ltda., concedeu parcialmente a segurança para limitar o valor de multa aplicada no Auto de Infração nº 5.167.702-2 ao patamar de 100% do imposto devido. O caso envolve a aplicação de sanção por deixar de escriturar documentos fiscais no livro próprio (RICMS/ES), configurando infração de natureza instrumental e autônoma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a multa isolada decorrente do descumprimento de dever instrumental (obrigação acessória) deve ser limitada ao valor do imposto devido, conforme parâmetros do Tema 863 do STF, ou se devem ser aplicados os critérios específicos do Tema 487 do STF para multas isoladas, considerando as situações em que há ou não tributo vinculado. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A infração por falta de escrituração de documentos fiscais possui natureza de "multa isolada", incidindo sobre o descumprimento de dever instrumental de forma independente do resultado arrecadatório da operação. 2. O Tema 863 do STF aplica-se exclusivamente a multas punitivas qualificadas por sonegação, não sendo o parâmetro adequado para infrações meramente formais. 3. O Tema 487 do STF estabelece que a multa isolada por descumprimento de obrigação acessória não pode ultrapassar 60% do valor do tributo quando houver imposto vinculado. 4. Na inexistência de tributo ou crédito tributário vinculado, a penalidade não pode superar 20% do valor da operação, devendo o aplicador observar parâmetros qualitativos como adequação e justa medida (Tese 3 do Tema 487). 5. A limitação genérica ao valor do imposto (100%) revela-se equivocada nos períodos em que não houve lançamento de tributo (R$ 0,00), pois tornaria a sanção inócua e premiaria o infrator. 6. Multas isoladas em montantes vultosos incidentes sobre períodos sem tributo devido afrontam a proporcionalidade, exigindo redução equitativa para preservar a eficácia pedagógica sem incorrer em confisco. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido em parte. Tese de julgamento: 1. A multa isolada por descumprimento de obrigação acessória deve observar o teto de 60% do valor do imposto quando houver tributo vinculado, conforme o Tema 487 do STF. 2. Inexistindo tributo devido, a multa deve observar o limite de 20% do valor da operação e os critérios qualitativos de adequação e necessidade, evitando-se valores desproporcionais que configurem confisco. Dispositivos relevantes citados: art. 150, inciso IV, da CF/1988; art. 75-A, § 4º, inciso I, alínea a, item 1, da Lei Estadual n. 7.000/2001; arts. 758-A, § 2º, incisos I e II, 758-B, § 1º, inciso I, e 758-J, do RICMS/ES; art. 25 da Lei Federal n. 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 640.452 (Tema 487); STF, Tema 863; STF, Tema 1195; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105; TJ-ES, Apelação Cível 50291385120228080035, Rel. Janete Vargas Simões.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pugnando pela reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA, concedeu parcialmente a segurança para determinar que a multa aplicada no Auto de Infração nº 5.167.702-2 não ultrapasse o patamar de 100% do valor do imposto devido.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse de agir da impetrante, haja vista o pagamento antecipado do débito com os benefícios da redução legal e a renúncia à via administrativa.

No mérito, defende a legalidade da sanção imposta, argumentando tratar-se de "multa isolada" decorrente do descumprimento de obrigação acessória (falta de escrituração de documentos fiscais), cuja base de cálculo é o valor da operação, e não o valor do imposto, conforme previsão do art. 75-A, § 4º, da Lei Estadual nº 7.000/2001.

Assevera que a limitação da multa ao valor do tributo, conforme determinado na sentença, tornaria a penalidade inócua em diversas competências nas quais não houve apuração de imposto a pagar, premiando o infrator. Invoca a distinção necessária (distinguishing) em relação aos precedentes de multas punitivas qualificadas e aponta a pendência, à época, do Tema 487 do STF.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça informou não ter interesse em intervir nos presentes autos.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 07 de janeiro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5036640-06.2024.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, cuida-se recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pugnando pela reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA, concedeu parcialmente a segurança para determinar que a multa aplicada no Auto de Infração nº 5.167.702-2 não ultrapasse o patamar de 100% do valor do imposto devido.

Em suas razões recursais, o Apelante defende a legalidade da sanção imposta, argumentando tratar-se de "multa isolada" decorrente do descumprimento de obrigação acessória (falta de escrituração de documentos fiscais), cuja base de cálculo é o valor da operação, e não o valor do imposto, conforme previsão do art. 75-A, § 4º, da Lei Estadual nº 7.000/2001.

Assevera que a limitação da multa ao valor do tributo, conforme determinado na sentença, tornaria a penalidade inócua em diversas competências nas quais não houve apuração de imposto a pagar, premiando o infrator. Invoca a distinção necessária (distinguishing) em relação aos precedentes de multas punitivas qualificadas (Temas 863 e 1195) e aponta a pendência, à época, do Tema 487 do STF.

Pois bem.

Ab initio
, deve-se destacar, acerca da questão ora posta sob julgamento, consoante se extrai do Auto Infração acostado ao id 15223148, cuida-se de infração cujo fato gerador foi descrito como “deixar de escriturar documento fiscal no livro próprio”, consoante previsto nos arts. 758-A, § 2.º, I e II, art. 758-B, § 1.º, I, e no art. 758-J, do RICMS/ES.

Frise-se que a legislação de regência estabelece que a falta de escrituração de documentos fiscais sujeita o contribuinte à pena de multa de 10% (dez por cento) do valor constante do documento, limitada a 50.000 (cinquenta mil) VRTEs por período de apuração, conforme o art. 75-A, § 4º, I, "a", 1, da Lei Estadual n. 7.000/2001.

Cuida-se de sanção de natureza instrumental e autônoma, incidindo independentemente do resultado arrecadatório da operação, com o escopo de assegurar a higidez da fiscalização tributária.

Vê-se, portanto, que se trata de hipótese “multa isolada” , que decorre exclusivamente do descumprimento de dever instrumental (obrigação acessória), possuindo natureza distinta da "multa punitiva" vinculada à sonegação ou inadimplemento do tributo;

Nesse mesmo sentido, já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível em situação análoga. Confira-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO.
RETIFICAÇÃO DE SPED FISCAL POSTERIOR AO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO. MULTA ISOLADA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA APLICADA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE . RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A retificação do Sped Fiscal, ainda que deferida pelo Fisco, não tem o condão de excluir a responsabilidade pela infração cometida, quando realizada após o início da fiscalização (art . 808, I, do RICMS/ES).

2.
O descumprimento de obrigação acessória, como a omissão de escrituração na EFD, constitui infração autônoma, sujeitando o contribuinte à aplicação de multa.

3.
A multa aplicada, correspondente a 10% do valor das operações não escrituradas, respeita o princípio da proporcionalidade e da vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF)
.

(...)

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50291385120228080035, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Tem-se, outrossim, que a sentença recorrida, ao aplicar ao caso a tese firmada no julgamento do Tema 863 do STF - que trata exclusivamente de multas punitivas qualificadas por sonegação -, incorreu em manifesto equívoco.

Impõe-se, destacar, ainda, que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 487 da Repercussão Geral (RE 640.452), que versa, este sim, sobre as referidas multas isoladas por descumprimento de obrigações acessórias, fixou parâmetros específicos para a graduação dessas penalidades.

A Corte Suprema definiu que, nos casos de multa isolada estabelecida em percentual, deve-se observar dois cenários distintos: a existência ou não de tributo devido (ou crédito vinculado) subjacente à infração formal, restando a tese firmada nos seguintes termos:

1. A multa isolada aplicada por descumprimento de obrigação tributária acessória estabelecida em percentual não pode ultrapassar 60% do valor do tributo ou do crédito vinculado, podendo chegar a 100% no caso de existência de circunstâncias agravantes.

2. Não havendo tributo ou crédito tributário vinculado, mas havendo valor de operação ou prestação vinculado à penalidade, a multa em questão não pode superar 20% do referido valor, podendo chegar a 30% no caso de existência de circunstâncias agravantes.

3. Na aplicação da multa por descumprimento de deveres instrumentais, deve ser observado o princípio da consunção, e, na análise individualizada das circunstâncias agravantes e atenuantes, o aplicador das normas sancionatórias por descumprimento de deveres instrumentais pode considerar outros parâmetros qualitativos, tais como: adequação, necessidade, justa medida, princípio da insignificância e
ne bis in idem
.

4. Não se aplicam os limites ora estabelecidos à multa isolada que, embora aplicada pelo órgão fiscal, se refira a infrações de natureza predominantemente administrativa, a exemplo das multas aduaneiras"

Tem-se, portanto, que a
ratio decidendi
do precedente vinculante estabelece que, "
havendo tributo ou crédito
, a multa decorrente do descumprimento de dever instrumental estabelecida em percentual não pode ultrapassar 60% do valor do tributo
".

Por outro lado, e aqui reside o ponto crucial para o deslinde deste feito, "
não havendo tributo ou crédito tributário vinculado
, mas havendo
valor de operação ou prestação
vinculado à penalidade, a multa em questão não pode superar 20% do referido valor".

Consigne-se, ainda, que foram modulados os efeitos da decisão, para estabelecer que passe a produzir efeitos a partir da data da publicação da ata do julgamento do mérito (ocorrida em 07/01/2026), ficando ressalvadas da modulação: (i)
as ações judiciais
e os processos administrativos
pendentes de conclusão até a referida data
; e (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o Auto de Infração n. 5.167.702-2 abrange nove competências tributárias com realidades fáticas diversas.

Conforme o demonstrativo constante dos autos, nos períodos de 05/2022, 09/2022 e 10/2022, houve a apuração de ICMS devido nos valores de R$ 591,78 (quinhentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos), R$ 32,99 (trinta e dois reais e noventa e nove centavos) e R$ 4,75 (quatro reais e setenta e cinco centavos), respectivamente.

Nestes meses, incide a
Tese 1
do Tema 487, impondo-se a redução da multa ao teto de 60% (sessenta por cento) do valor do tributo, uma vez que não foram demonstradas agravantes específicas que justificassem a majoração.

Ademais, verifica-se que nas competências entre 10/2021 e 04/2022 não houve lançamento de tributo, sendo este registrado como R$ 0,00 (zero real).

Para tais períodos, a limitação genérica de 100% (cem por cento) do imposto imposta pela sentença de piso revela-se equivocada, pois tornaria a sanção inócua e premiaria o descumprimento do dever instrumental, contrariando a lógica punitiva do sistema tributário.

De acordo com a
Tese 2
do Tema 487 do Excelso Supremo Tribunal Federal, quando não houver tributo, a sanção deve observar o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor da operação.

Bem assim, embora a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da operação prevista na Lei Estadual n. 7.000/2001 esteja nominalmente abaixo do teto de 20% (vinte por cento) fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, a aplicação da
Tese 3
do referido Tema exige que a sanção guarde fiel proporcionalidade e observe a justa medida.

Consigno, nesse sentido, que no período de outubro a dezembro de 2021, as multas isoladas atingiram montantes nominais de R$ 51.964,83 (cinquenta e um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos), R$ 77.437,44 (setenta e sete mil, quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos) e R$ 60.498,57 (sessenta mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Por outro turno, nas competências de janeiro a abril de 2022, os valores aplicados — variando entre R$ 138,95 (cento e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos) e R$ 669,05 (seiscentos e sessenta e nove reais e cinco centavos) — mostram-se proporcionais à gravidade da conduta e adequados ao caráter pedagógico da norma, não demandando intervenção corretiva adicional

Portanto, vê-se que os valores apurados outubro a dezembro de 2021 para revelam-se excessivos e desproporcionais à luz dos parâmetros qualitativos estabelecidos na referida tese e, sobretudo, diante dos demais valores apurados no período, demandando redução equitativa por esta Corte, de modo que, na esteira das diretrizes estabelecidas na referida Tese 3, especialmente a adequação, a necessidade e a justa medida, tem-se por bem reduzi-los ao patamar razoável de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos mil reais) por período, garantindo a eficácia pedagógica sem incorrer em confisco.

Nesse contexto, impõe-se a reforma parcial da sentença impugnada para afastar o limitador genérico de 100% (cem por cento) do imposto e aplicar os parâmetros específicos da Suprema Corte, preservando a higidez da sanção isolada em patamares que evitem a expropriação patrimonial indevida.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença, afastando a limitação genérica de 100% (cem por cento) do imposto e determinando: (i) para as competências com tributo vinculado (maio, setembro e outubro de 2022), a redução da multa ao patamar de 60% (sessenta por cento) do valor do imposto apurado, nos termos da Tese 1 do Tema 487 do Excelso Supremo Tribunal Federal; (ii) para as competências de janeiro a abril de 2022, a manutenção dos valores das multas conforme originalmente lançados pelo Fisco, por estarem em conformidade com as Teses 2 e 3 do referido precedente; e (iii) sob o prisma qualitativo da Tese 3, reduzir as vultosas multas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021 ao patamar razoável de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por período.

Em virtude da natureza mandamental da ação, deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5036640-06.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA
Advogado do(a) APELADO: MATEUS BUSTAMANTE DIAS - ES33090-A

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar com a devida cautela a controvérsia instaurada em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA
, limitou a multa tributária aplicada no Auto de Infração nº 5.167.702-2 ao patamar genérico de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido.

O cerne da questão reside em definir se a referida penalidade, aplicada em razão da omissão de escrituração de documentos fiscais (obrigação acessória), submete-se ao limite geral das multas punitivas (100% do imposto) ou se deve observar a sistemática específica do
Tema 487 da Repercussão Geral do STF
.

O Eminente Relator,
Desembargador ALEXANDRE PUPPIM
, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, reformando a sentença para afastar o limitador genérico de 100% do tributo e aplicar, de forma segmentada e minuciosa, os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 487.

Inicialmente, é imperioso destacar que a infração descrita no Auto de Infração nº 5.167.702-2 consiste em
"deixar de escriturar documento fiscal no livro próprio"
, conduta esta capitulada no art. 75-A, § 4º, I, "a", 1, da Lei Estadual nº 7.000/2001.

Trata-se, tecnicamente, de uma
"multa isolada"
, pois decorre exclusivamente do descumprimento de deveres instrumentais (obrigações acessórias), possuindo natureza autônoma em relação à obrigação principal de pagar o tributo. Enquanto a multa punitiva clássica visa reprimir a sonegação ou a inadimplência, a multa isolada objetiva garantir a higidez e a transparência da fiscalização tributária.

Por ocasião da prolação da Sentença, o Juízo de Primeiro Grau, no entanto, ao fixar o teto de 100% do valor do imposto, baseou-se na jurisprudência afeta às multas punitivas (Temas 863 e 1195/STF), inobservando, concessa maxima venia, o recentíssimo julgamento do
Tema 487 (RE 640.452)
, no âmbito do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, que
fixou parâmetros próprios para a gradação de multas por descumprimento de deveres instrumentais
, diferenciando-as justamente pela existência ou não de tributo vinculado, cuja tese assim dispôs:

"1. A multa isolada aplicada por descumprimento de obrigação tributária acessória estabelecida em percentual não pode ultrapassar 60% do valor do tributo ou do crédito vinculado, podendo chegar a 100% no caso de existência de circunstâncias agravantes.

2. Não havendo tributo ou crédito tributário vinculado, mas havendo valor de operação ou prestação vinculado à penalidade, a multa em questão não pode superar 20% do referido valor, podendo chegar a 30% no caso de existência de circunstâncias agravantes.

3. Na aplicação da multa por descumprimento de deveres instrumentais, deve ser observado o princípio da consunção, e, na análise individualizada das circunstâncias agravantes e atenuantes, o aplicador das normas sancionatórias por descumprimento de deveres instrumentais pode considerar outros parâmetros qualitativos, tais como: adequação, necessidade, justa medida, princípio da insignificância e ne bis in idem.

4. Não se aplicam os limites ora estabelecidos à multa isolada que, embora aplicada pelo órgão fiscal, se refira a infrações de natureza predominantemente administrativa, a exemplo das multas aduaneiras"

Registra-se, ademais, a
modulação de efeitos
,

“
para estabelecer que ela passe a produzir efeitos a partir da data da publicação da ata do julgamento do mérito, ficando ressalvadas da modulação: (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; e (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral”.

No caso sub examine, verifica-se que o Mandado de Segurança foi impetrado em setembro de 2024, data anterior à conclusão final do julgamento da repercussão geral ou, ao menos, situando-se como demanda pendente de decisão definitiva, justificando-se, portanto, a aplicabilidade do Tema 487/STF, em razão da ressalva da modulação.

Fixadas tais balizas, na hipótese, para fins de adequação da tese firmada no referido Tema 487/STF, impõe-se proceder uma análise segmentada do Auto de Infração nº 5.167.702-2, na esteira do Voto do Eminente Relator, visando conciliar a eficácia pedagógica da norma com a proporcionalidade constitucional, nos seguintes termos:

(I) Competências com Tributo Vinculado (Maio, Setembro e Outubro de 2022):
Nesses períodos, houve a apuração de ICMS (R$ 591,78, R$ 32,99 e R$ 4,75), aplicando-se a
Tese 1 do Tema 487
, que veda multa superior a
60% do valor do tributo
na ausência de agravantes. Desta forma, a Sentença recorrida, ao permitir a fixação em 100%, extrapolou o limite agora definido pela Corte Suprema para tais casos.

(II) Competências sem Tributo Vinculado (Janeiro a Abril de 2022):
Aqui, o imposto foi registrado como R$ 0,00, de forma que, ao limitar a multa a 100% do imposto, teríamos a redução da penalidade a zero, cuja situação atrai a observância da
Tese 2 do Tema 487
, que fixa o limite de
20% sobre o valor da operação
. Como as multas lançadas originalmente (entre R$ 138,95 e R$ 669,05) estão dentro deste limite e mostram-se proporcionais, sua manutenção é medida que se impõe.

(III) Competência alusiva a multa por descumprimento de deveres instrumentais (Outubro a Dezembro de 2021):
Nestas competências, as multas isoladas atingiram montantes exorbitantes (R$ 51.964,83, R$ 77.437,44 e R$ 60.498,57), descolando-se completamente de qualquer parâmetro de razoabilidade frente à gravidade da conduta (mera falha de escrituração). Neste particular, aplica-se a
Tese 3 do Tema 487/STF
, que autoriza o aplicador a considerar parâmetros qualitativos como
adequação, necessidade e justa medida
, sendo que, diante das peculiaridades do caso, tenho que a redução equitativa proposta pelo Relator para
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por período
é prudente e necessária para afastar o caráter confiscatório, sem descurar do caráter pedagógico da sanção.

Portanto, feitas essas considerações, tenho que o entendimento firmado pelo Eminente Relator não apenas observa a estrita legalidade, mas confere imediata e correta aplicação ao precedente vinculante do STF, procedendo a um ajuste fino na penalidade, respeitando rigorosamente a regra de modulação que privilegia as ações em curso.

Diante do exposto, considerando a adequação da medida aos parâmetros do Tema 487 do STF, ACOMPANHO INTEGRALMENTE O VOTO DO EMINENTE RELATOR, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Estado do Espírito Santo, reformando a sentença nos exatos termos do Voto condutor.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR